Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739704-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelos menores Y. R. D. O. e R. R. D. O., representados por sua avó paterna M. G. C. D. O., em desfavor de MARIA APARECIDA DOS SANTOS, tendo por objeto a rescisão do acórdão proferido em apelação nos autos da ação de reintegração de posse no 0701379-59.2020.8.07.0002, ajuizada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS em desfavor de R. O. D. S. e de P. O. D. S. Preliminarmente, os autores requerem seja deferida sua curadoria especial em favor da avó paterna, nos termos do artigo 72, II, do CPC, pois, segundo alegam, sua genitora, R. O. D. S., que figurou como corré na ação de reintegração de posse, é falecida, e o genitor, A. C. D. O., reside em Goiás e não tem interesse em representá-los. De início, veja-se que os menores ostentam legitimidade para figurarem no polo ativo da presente ação rescisória, pois sua genitora falecida, R. O. D. S., foi ré na ação de reintegração de posse em que foi proferido o acórdão rescindendo. E, segundo artigo 967, I, do CPC, os sucessores de quem foi parte no processo são legítimos para propositura de ação rescisória: “Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória: I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular;” No entanto, faz-se necessário regularizar a capacidade dos menores para estarem em juízo. Com o falecimento da genitora, o genitor é o detentor exclusivo do poder familiar e da guarda dos filhos (art. 1.631, CC), não havendo notícia de que ele tenha sido destituído do poder familiar ou de que perdera a guarda, e nem tampouco qualquer evidência de que a avó paterna seja a guardiã para todos os efeitos legais. Nesse particular, para fins de regularização da capacidade dos adolescentes para estarem em juízo sem seu representante legal, não basta a mera alegação de que “O pai, guardião legal, encontra-se no estado do Goiás sem interesse em representar seus filhos” (id 64237613 – p. 2). Ademais, o endereço dos menores declinado na inicial (“[...] Cj. I, Lote 6 [...]” - id 64237613 – p. 1) nem mesmo é o da avó paterna (“[...] Cj J Lt 15 [...]” - id 64237616). Alie-se que o instituto da curatela especial, que deve ser exercido pela Defensoria Pública (CPC, artigo 72, parágrafo único), só é deferido nas seguintes hipóteses: “Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.” A situação dos autores não se enquadra nas hipóteses do inciso I, uma vez que possuem representante legal – o genitor – e, analisando o objeto da presente demanda - rescisão do julgado que reintegrou a ora ré, MARIA APARECIDA, na posse do imóvel em que residem os menores -, constata-se que os interesses daqueles não colidem com os interesses do representante. Outrossim, por motivos óbvios, também não se enquadra nas hipóteses do inciso II. Por fim, uma vez regularizada a capacidade processual dos autores, constitui decorrência lógica a necessidade de conserto da representação processual, mediante outorga de procuração pelos menores desta feita corretamente representados. ANTE O EXPOSTO, regularizem os autores sua representação legal e processual, nos termos da fundamentação supra, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora